Tribunal: STF
Processo: RHC 241390
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 879.254/SE , assim ementado:



    “PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE MOTIVAÇÃO. TRANSITO EM JULGADO OCORRIDO HÁ MAIS DE 13 ANOS. PRECLUSÃO DO TEMA. USO DE REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO”.(eDOC 43)



    O recorrente narra (eDOC 49) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 12 e 14, c/c. art 18 da Lei 6.368/1973 c.c/ art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 178 dias-multa.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a dosimetria da pena seja recalibrada. A parte recorrente entende que as penas-base devem ser colocadas no patamar mínimo legal de 3 anos, alegando que qualquer aumento acima disso, na primeira fase da dosimetria, deve conter a devida fundamentação de acordo com o artigo 59 do Código Penal. 



    Argui que as consequências do crime e a personalidade do agente não foram especificadas (eDOC 49, p. 7-9), cabendo aplicação apenas os antecedentes como circunstância judicial negativa.



    Além disso, defende que deve ser retirada a agravante da reincidência, visto que “nem o magistrado de piso, nem o Desembargador indicaram qual condenação penal transitada em julgado foi utilizada para fins de reincidência”.



    A defesa busca, em suma, a redução da pena-base considerada pelo juízo de primeiro grau, a valoração de apenas uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena e a declaração de “nulidade do aumento em razão da reincidência”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso conheça, negue seu provimento. (eDOC 74). O parquet entendeu que “o recurso não deve ser conhecido. Isso porque o fundamento do Acórdão atacado, quanto à ocorrência da preclusão, não foi impugnado”. No que diz respeito ao mérito, o órgão ministerial se posicionou pelo não provimento do recurso, entendendo que “as instâncias ordinárias valoraram negativamente a personalidade e consequências do crime, para exasperação da pena base, e a reincidência como causa de aumento de pena, em decisão devidamente fundamentada”.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento. 



    No presente recurso, a defesa insiste na redução do quantum da pena argumentando revisão da dosimetria da pena. 



    Verifica-se ainda que, ao confirmar a condenação, o Tribunal de origem consignou em relação a dosimetria da pena:



    As penas-base foram estabelecidas para cada um dos crimes, em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista as nefastas consequências dos crimes que os réus praticaram, pois eles e seus comparsas movimentavam grande quantidade de entorpecente, que por certo abasteciam vários outros traficantes, alcançando um sem-número de usuários e viciados, conta, ainda, com péssimos antecedentes, já tendo sido condenado Alessandro, por seqüestro em 2002 e em 2005 (fls.1326 e 1328 7º volume) e, Paulo, na comarca de Ribeirão Preto, pelo crime de latrocínio em 1994 (fls.1361 7º volume) e roubo qualificado nas comarcas de Itapevi e São Paulo (fls.1356 e 1370). Também demonstraram personalidades especificamente voltadas para a prática de crimes, pois continuaram na senda criminosa mesmo estando cumprindo pena., a qual mantenho. 



    Em razão da reincidência, a pena foi agravada em ¼ (um quarto), devendo, portanto, ser reformada, para diminuí-la à razão de 1/6 (um sexto). 



    Assim sendo, na segunda fase da dosimetria, inexistindo atenuantes a serem consideradas, aplico a agravante da reincidência, para majorar a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 77 (sessenta e sete) dias-multa



    Com efeito, apesar de não haver regra legal expressa nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina têm estabelecido que, em razão da reincidência, a pena-base pode ser acrescida de no máximo 1/6 (um sexto), devendo o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    (...)



    Ainda, em relação ao quantum de majoração referente à causa especial correspondente à perpetração do delito nas dependências do estabelecimento prisional, mister um reparo.



    Isto porque o art. 40 da Lei nº 11.343/06 prevê um limite mínimo de majoração menor do que aquele anteriormente disciplinado pelo art.18 da Lei nº 6.368/76. 



    Neste sentido, reduzo a elevação da pena em virtude de tal causa de aumento para 1/6 (um sexto), concretizando a reprimenda dos réus em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa, para cada delito. 



    As penas, pertinentes a violação dos artigos 12 e 14, ambos da Lei n° 6.368/76, são somadas em decorrência do concurso material de delitos. A pena final é estabelecida em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 178 (cento e setenta e oito) dias-multa. (eDOC 23, p.61-64)



    Em relação ao recorrente, a pena foi inclusive diminuída:



    Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Paulo Rogério de Souza e Alessandro Garcia de Jesus Rosa, para reduzir a pena para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa. (eDOC 23, p.65)



    Desse modo, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, as condenações do acusado foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito. 



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente